Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015710-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLI YNARA EWERTON DOS SANTOS - CPF: 041.425.371-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015710-60.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo ao se considerar a posterior retratação da ofendida, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015710-60.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Bruno Roger Vieira dos Santos
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz que:
1)
o paciente está preso por um crime inexistente, já que a vítima se retratou, afirmando que não houve agressões durante a discussão do casal;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)

“este fato imputado ao acusado é algo fora de sua realidade, incompatível com seu estilo de vida e totalmente divergente à sua índole, em outras palavras o réu não é um criminoso, trabalha para o sustento de sua família, possuindo residência fixa, tem profissão licita” (sic)
;
4)
é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP,
“uma vez que ela é medida de extrema excepcionalidade, o que não é evidenciado no caso concreto, como por exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, etc.” (sic)
.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015710-60.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Bruno Roger Vieira dos Santos
, a prática do crime de violência doméstica, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta que no dia 23 de junho de 2023, por volta das 21h10min, na residência localizada na Rua Luciara, Quadra 25, Lote 13 (ao lado do ‘Mercado Oliveira’), Bairro Jardim Araguaia, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe, ofendeu a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Emilli Ynara Ewerton dos Santos (convivente), causando-lhe lesão corporal, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 121723773), boletim de ocorrência n. 2023.174977 (ID. 121723774), depoimentos (IDs. 121723776 e 121723777), declarações (ID. 121723780), imagens que retratam as lesões (ID. 121723787) e demais elementos coligidos dos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA convivem por aproximadamente 4 (quatro) anos e, na data dos fatos, durante um desentendimento, o DENUNCIADO desferiu socos e pontapés na MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSITCA, empurrou-a contra a parede e golpeou-a nas costas com um cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais retratadas nas imagens de ID. 121723787. Diante da situação, os policiais militares foram acionados, compareceram no local e prenderam o DENUNCIADO em flagrante delito”.

A fim de elucidar a dinâmica do suposto delito e da prisão do paciente, trago à colação o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial:

“
Que convive com o suspeito a cerca de 4 anos. Que já houveram discussões anteriores, mas nunca havia sido agredida pelo suspeito. Que a algum tempo está desconfiada que seu marido estava saindo com acompanhante. Que desde ontem está perguntando para o suspeito se ele teria saído com alguma garota de programa. Que o suspeito nega. Que hoje o suspeito chegou em casa possivelmente sob o efeito de drogas. Que quando o questionou sobre estar saindo com outras mulheres o suspeito ‘surtou’ e começou a quebrar tudo dentro de casa e foi pra cima da vítima. Que o suspeito lhe desferiu socos e pontapés. Que também a empurrou contra a parede. Que também bateu sua cabeça na parede. Que em determinado momento o suspeito pegou o cabo de vassoura e a golpeou. Que quebrou o cabo de vassoura em suas costas. Que o suspeito pegou uma faca de serra e falou que iria matá-la. Que algum vizinho chamou a polícia que foi até o local e prendeu o suspeito. Foi oferecido medidas protetivas de urgência para a vítima e ela respondeu que não quer, pois irá embora da cidade [...]”
(p. 19 – id. 174456660).

Na audiência de custódia, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública:

“Segundo narrado pelo policial militar Rodolfo Castrão Clemente no BOPM no 2023.174977 (ID 121473321) “fomos acionados via COPOM (190), de uma ocorrência de violência doméstica, no bairro Jardim Araguaia, rua Santa Terezinha, q. 25 lt. 13, em ato contínuo e imediato esta guarnição policial juntamente com a GUPM da extraordinária 02, deslocou até o referido local e deparou-se com a veracidade dos fatos, momento que a vitima identificada por nome de Emilli, narrou que seu "amasio" identificado posteriormente por nome de Bruno, havia lhe agredido, mediante de força muscular o qual lhe "puxou o cabelo, enforcou com vários socos, e bateu sua cabeça contra a parede e também arrecadou de um cabo de vassoura continuando com as agressões, deixando a vitima com lesões corporais, provenientes dos fatos. O suspeito narrou e afirmou a GUPM, que havia agredido a vitima e quebrado os utensílios doméstico da referida residência, onde residem. O suspeito estava em visível estado de embriaguez. A vitima relata também que o suspeito lhe ameaçou com uma "faca de serra". Motivação passional. Vale ressaltar que até o fim da confecção deste presente BOPM, a vitima estava se queixando de muitas dores, devido o fato ocorrido.” [sic].

Além do boletim de ocorrência, contendo a narrativa dos fatos, a comunicação veio instruída com os termos de declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da ofendida Emilli Ynara Ewerton dos Santos; termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do imputado, bem como nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais.

Ainda, a presente comunicação foi instruída com fotografias de algumas das lesões sofridas pela vítima, em tese, ocasionadas pelo agressor, vejamos:

[...]

Em sede de cognição sumária, estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, e, em observância ao art. 310 do CPP, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do conduzido, nociva à ordem pública (periculum libertatis), faz-se necessária a decretação da medida extrema.

[...]

Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo de extrema relevância e credibilidade, nesta fase preliminar, as declarações especificando situações concretas que configurem o delito em tela.

Não bastasse, em análise do histórico de vida pregressa do custodiado,
constata-se tratar-se de indivíduo reincidente, cumprindo, atualmente, pena privativa de liberdade em regime aberto, por força do Processo Executivo de Pena SEEU no 0011878-98.2017.8.11.0015, em trâmite pela VEP local (condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão). Além disso, nos bojo dos autos da APP no 1001974-95.2021.8.11.0015, foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo a inicial acusatória recebida na data de ontem (23.6.2023).

Com efeito, considerando os fatos narrados na presente comunicação e maus antecedentes do imputado, em fidelidade ao disposto no art. 3o, caput, e § 1o, da Lei no 11.340/2006,
a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e de seu próprio filho, entende-se não ser suficiente a imposição de medidas protetivas de urgência ou cautelares diversas da prisão em desfavor de Bruno
”.

Ocorre que, 4 (quatro) dias depois do fato, a vítima escreveu uma declaração de próprio punho, afirmando que não houve agressão, não telefonou para a polícia e nem solicitou medidas protetivas em seu favor, nos seguintes termos:

“
Venho por meio desta carta (informar que) eu e o Bruno nunca brigamos a este ponto, estamos juntos há 4 anos, já tivemos alguns desentendimentos, mas com todo casal acontece, ele não me agrediu, nem deixou lesão, temos um filho de 1 ano e 9 meses que está chamando muito por ele, não pode nem escutar uma moto que acha que é o pai. Somos dependentes dele, ele sustenta nós dois, a casa, as despesas, eu preciso muito que ele saia.

Eu não liguei para a polícia e não quis medidas protetivas, ele é um ótimo pai e está fazendo falta
” (
sic
– id. 174456658).

E
m 30-6-2023, foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo-a
“para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o estado de liberdade do flagranteado gera perigo concreto à ela, diante da gravidade da dinâmica dos fatos e das circunstâncias retratadas nos autos (reiteração criminosa, agressão física, ameaça, agressividade, dependência financeira), as quais denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica”.

Após melhor análise das circunstâncias que norteiam o caso em apreço, razão assiste à defesa no tocante à desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente Bruno Roger Vieira Dos Santos.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado inicialmente, ele teria agredido a sua companheira com diversos socos e chutes pelo corpo, além de atingi-la com um cabo de vassoura, causando-lhe lesões corporais aparentes.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Primeiro porque, conforme a superveniente manifestação da ofendida, o acusado é “um ótimo pai e está fazendo falta”, além de registrar que não houve as agressões anteriormente noticiadas.

Depois, conquanto o paciente possua contra si outros registros criminais – condenação pelo delito de roubo majorado e ação penal por tráfico de drogas –, nenhum deles se relaciona a crimes praticados no âmbito de violência doméstica, de modo que eventual descumprimento de medidas cautelares ou de condições de regime de cumprimento da pena deve ser analisado dentro do contexto de cada ação penal independente.

Fato é que nenhum desses registros criminais evidencia risco à integridade física e psíquica da vítima, mesmo porque a ofendida fez questão de ressaltar que não acionou a polícia no dia do ocorrido, tampouco requereu medidas protetivas em seu favor.

Destarte, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, e a gravidade dos fatos delituosos a ele imputados, nada obsta a concessão da ordem pretendida, máxime porque, no caso concreto, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída medidas cautelares diversas, tendo em vista o comportamento adotado pela vítima, que postulou, inclusive, a soltura do paciente.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento mensal perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Bruno Roger Vieira dos Santos
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023